Tribunal: TJDFT
Processo: 0730401-39.2018.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-27

Ementa:
Vistos, etc... O Recorrente teve o pedido de gratuidade indeferido em 1a Instância, tendo sido confirmado no julgamento do Agravo de Instrumento n. 0718485-74.2019.8.07.0000 pela eg. 7a Turma Cível. Recorreu do mérito da Sentença e novamente solicitou o benefício; entretanto, não trouxe nenhum elemento novo que permita aferir mudança na situação econômica do Requerente que já não tenha sido analisado em juízo, razão pela qual também o indeferi considerando inclusive a preclusão. Na mesma Decisão (id. 29779820) concedi-lhe o prazo de “5 dias para realizar o pagamento do preparo, sob pena de deserção”. O prazo transcorreu sem manifestação, conforme certidão de id. 30128824. Na ausência de preparo julga-se deserto o recurso, nos termos do art. 1.007 do CPC. À vista do exposto, julgo deserto o recurso. I. Dê-se baixa. Brasília, 27 de outubro de 2021 Des. Getúlio de Moraes Oliveira Relator